Tribunal: CARF
Processo: 11773.720028/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11773.720028/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.929 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
EXCELENTE MUNDO PARA FESTA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
IMPUGNAÇÃO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. NECESSÁRIA ANÁLISE E JULGAMENTO.
A impugnação apresentada dentro do prazo legal pelo responsável solidário, e
não apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, deve ser
analisada e julgada pela primeira instância do contencioso administrativo fiscal
federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acatar
parcialmente a preliminar suscitada pela recorrente solidária PRINCIPAL para determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR para que
proceda a análise julgamento sua impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3001-000.520:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11773.720028/2017-99
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e concisa,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige crédito referente a multa
proporcional ao valor aduaneiro (mercadoria sujeita a pena de perdimento não
localizada, consumida ou revendida - artigos 73, §§ 1o e 2o, e 77 da Lei n. 10.833, de
2003) e multa regulamentar (embaraço ou impedimento à ação da fiscalização, inclusive
não atendimento à intimação - art, 107, inciso IV alínea 'c' do Decreto-lei n. 37, de 1966)
contra (1) Excelente Mundo para Festa e Comércio de Artigos para Presentes Ltda EPP
(CNPJ n. 14.254.987/0001-85), doravante denominada MUNDO PARA FESTA, (2)
Asiamex Importação e Exportação Ltda. (CNPJ n. 12.459.891/0001-28, doravante
denominada ASIAMEX, (3) Principal Comércio Importação e Exportação de Produtos
Ltda. (CNPJ n. 09.181.456/0001-70) doravante identificada como PRINCIPAL, (4) Ligia
Alves Soares (CPF n. 816.690.387-34) e (5) Saulo Felipe Medeiros (CPF n. 029.055.397-
04) - ambos sócios administradores da ASIAMEX -, especificamente para a importação
realizada através da DI n. 12/0145325-0, registrada em 24/01/2012, e desembaraçada na
alfândega do Porto de Itaguai RJ.
A autoridade fiscal afirma que houve interposição fraudulenta mediante ocultação do
real responsável por operação do comércio exterior, com posterior revenda da
mercadoria; e que as pessoas que conduziram essas operações de importação e
comercialização deixaram de atender intimações e apresentar informações e
documentos, significando embaraço e impedimento à fiscalização.
Em suas próprias palavras, como consta do Relatório Fiscal:
4.2. A DI n° 12/0145325-0
Registrada por PRINCIPAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS LTDA., CNPJ 09.181.456/0001-70, em 24/01/2012, foi desembaraçada
em 30/01/2012, e declarava como real adquirente ASIAMEX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 12.459.891/0001-28 (Anexo 1). O valor aduaneiro
declarado foi de R$22.479,45, perfazendo cerca de 8 mil quilogramas de enfeites
luminosos para festa, classificados no subitem da NCM 9505.9000.
No mesmo dia do desembaraço, 30/01/2012, ASIAMEX emitiu a Nota Fiscal
Eletrônica n° 493, de venda, de quase a integralidade das mercadorias importadas,
para EXCELENTE MUNDO PARA FESTA, conforme dados extraídos do sistema
ContÁgil (PLANILHA 1):

Estamos tratando, aqui, de 8 toneladas de enfeites luminosos, de cujo adimplemento,
no respectivo contrato de compra e venda, o comprador não guarda nenhuma prova.
Além disso, tratando-se de operação de importação, avulta o fato de não estar
demonstrada - não ser possível demonstrar - a origem dos recursos enviados ao
exterior.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Agregue-se a isto as seguintes evidências:
a) a fiscalizada nunca foi habilitada a operar no comércio exterior, e
b) anteriormente valeu-se de interposta pessoa que ocultasse suas aquisições no
exterior. A Ficha de Alerta n° 13/0040562-4 (Anexo 11) informa 12 operações de
importação em que esteve oculta como a real adquirente através de OKSN BRASIL
COMÉRCIO IMP/EXP/LTDA, CNPJ 08.989.948/0001-23, bem como ASIAMEX e
PRINCIPAL.

Cabe destacar que a guarda dos documentos que registram as operações negociais
não se trata somente de medida de precaução contra questionamentos futuros
relativamente ao adimplemento de sua obrigação na compra e venda, mas de
obrigação imposta pelo Estatuto da Empresa de Pequeno Porte, conforme Lei
Complementar n° 123/2006:
.....
Sem comprovação da origem do numerário empregado em operações de comércio
exterior, não há como afastar a aplicação da penalidade de perdimento às
mercadorias, nos termos do inciso XXII, do artigo 689, parágrafo 6°, do Decreto n°
6.759/09:
....
Considerando que as mercadorias foram totalmente revendidas, conforme informação
dos próprios sócios, aplica-se ao caso a conversão da referida penalidade em multa,
conforme Decreto n° 6.759/09, art. 689, XXII, parágrafo 1°:
Com fundamento nos artigos 121, 124, 125 e 128 do CTN e artigos 95 (incisos I, V e VI),
104 (inciso I) e 106 (incisos III, IV e VII) do Decreto-lei n. 37 de 1966, a
responsabilização das pessoas jurídicas e naturais foi explicada pela autoridade fiscal
pelos seguintes argumentos e motivação:
Comprovada a ocultação de MUNDO PARA FESTA, real adquirente dos produtos
importados por ASIAMEX, juntamente com PRINCIPAL, as três são responsáveis
solidárias pelo dano ao erário verificado na presente fiscalização que, conforme já
demonstrado, é punido com a pena de perdimento das mercadorias importadas.
Assim, foram formalizados Termos de Sujeição Passiva em nome de ASIAMEX e em
nome de PRINCIPAL (ANEXOS 12 e 13) para a devida comunicação da atribuição de
responsabilidade tributária no procedimento fiscal ora concluído, que irá
acompanhado de cópia integral do Auto de Infração e do presente Relatório.
Recorde-se que a operação de comércio exterior realizada em desacordo com os
requisitos e condições estabelecidos na forma do § 1o do artigo 11 da Lei n.°
11.281/06 - a qual dispõe sobre importação para revenda a encomendante
predeterminado - presume-se por conta e ordem de terceiros somente para fins de
aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35.
A autoridade fiscal discorre sobre o procedimento que levou à autuação, e explica que a
investigação e apuração das infrações abrange várias declarações de importação, mas
que houve duplicidade (PAF n. 10074.722383/2013-93 e PAF n. 11762.720088/2016-50)
nos lançamentos para a mesma conduta e fatos para cinco das DI objeto dos autos, tendo
sido decidido pelo cancelamento do mais recente. Mas que nessa situação e solução não
foi possível apartar a DI n. 12/0145325-0, o que foi superado pelo lançamento deste
processo 11773.720028/2017-99 - hoje em julgamento -. Segundo o relatório fiscal:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Tratava-se de cumprir o Registro de Procedimento Fiscal - Fiscalização n.°
07154002017-00234-4, referente à sociedade empresária EXCELENTE MUNDO
PARA FESTA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-EPP, CNPJ
14.254.987/0001-85, doravante denominada MUNDO PARA FESTA, com a
finalidade de constituir o crédito tributário ou aplicar a penalidade de perdimento de
mercadorias, após a constatação de interposição fraudulenta de pessoas,
especificamente em relação às mercadorias amparadas pela Declaração de
Importação n° 12/0145325-0 (Anexo 1), pelos fatos a seguir expostos.
2. Antecedentes da Ação Fiscal. 2.1. Lançamento em duplicidade
O presente processo decorre do fato de se haver retirado do cadastro SIEF o processo
11762.720088/2016-50, por haverem sido ali lançados em duplicidade créditos
tributários já formalizados no PAF n° 10074.722383/2013-93, referentes a multa
aduaneira aplicada a diversas importações realizadas em nome de ASIAMEX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 12.459.891/0001-28, e registradas
por PRINCIPAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS,
CNPJ 09.181.456/0001-70, à exceção da operação referente à DI n° 12/0145325-0,
cujo crédito respectivo não foi possível apartar.
Conforme o relato da Procuradoria da Fazenda Nacional (Anexo 2), MUNDO PARA
FESTA havia recorrido ao Judiciário, por meio da ação n° 0000770-
11.2017.403.6100, e, no intuito de defender a Fazenda Nacional, a PFN solicitou
informações a esta Unidade, nos seguintes termos:
"(...)
Iniciando pela verificação do objeto do processo n° 10074.722383/2013-93, foi
possível constatar, no relatório anexo ao respectivo auto de infração, o rol de DIs de
interesse daquela auditoria (Anexo 3):
Em seguida, buscou-se o Despacho Conclusivo referente ao auto de infração
formalizado no PAF n° 11762.720088/2016-50, com o intuito de verificar se as DIs
objeto da suposta duplicidade constavam efetivamente do lançamento (Anexo 4). De
fato, constavam, à exceção da DI n° 12/0145325-0. Também se constatou o idêntico
enquadramento legal, fundamentação do lançamento, qual seja, ocorrência da
infração prevista no item XXII do art. 689 do Decreto 6.759/09, que aprovou o
Regulamento Aduaneiro (RA), e o art. 105 do Decreto-Lei no 37/66, também o art. 23,
caput e par. 1o., do Decreto-Lei no 1.455/76, este último com a redação dada pelo
art. 59 da Lei no 10.637/02, e art. 41 da Lei 12.350/10, a saber, interposição
fraudulenta mediante ocultação do real responsável por operação em comércio
exterior, com posterior revenda de mercadorias, que justificaria a aplicação da pena
de perdimento, e que, frente a revenda das mesmas, justificou a aplicação de multa
administrativa.
Verificada a coincidência de tipo infracional, restava conferir a coincidência de
operações em comércio exterior examinadas. Assim, voltando ao processo
11762.720088/2016-50, foi possível constatar a coincidência de cinco DIs, a saber,
no.11/2418942-6, 12/0044062-7, 12/0097694-2, 12/0097700-0 e 12/0195907-3, sendo
que a DI 12/0145325-0 não foi objeto de duplicidade.
Detectado o lançamento em duplicidade, a IRF/RJO, por meio do Despacho
Decisório 001/2017, decidiu cancelar o lançamento formalizado no processo n°
11762.720088/2016-50, retirando-o do cadastro SIEF (Anexo 5).
Contudo, operacionalmente, não foi possível apartar dos demais o crédito
correspondente à DI n° 12/0145325-0, correspondente à operação que não fora
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

objeto
do
processo
n°
10074.722383/2013-93,
mas
constava
no
n°
11762.720088/2016-50, e, por isso foi determinado novo lançamento.
2.2. Histórico da fiscalização
O processo n° 11762.720088/2016-50 havia sido formalizado em conclusão ao MPF
n° 0715400-2016-00192, cujo objetivo era investigar a hipótese de ocultação do real
adquirente
EXCELENTE
MUNDO
PARA
FESTAS
LTDA-EPP,
CNPJ
14.254.987/0001-85 no período de dezembro de 2011 a maio de 2012.
A emissão daquele MPF decorreu da constatação, nos autos do processo n°
11762.720028/2015-56, de que ASIAMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ 12.459.891/0001-28, atuava como interposta pessoa em operações de comércio
exterior, dentre as quais, a operação registrada na DI n° 12/0145325-0 (Anexo 4).
Esta DI havia sido registrada por PRINCIPAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 09.181.456/0001-70,
e declarava ASIAMEX como real adquirente. A declaração foi registrada em
24/01/2012 e desembaraçada em 30/01/2012, e, a partir do sistema ContÁgil,
comprovou-se que quase toda a integralidade das mercadorias descritas na citada
DI foi repassada a MUNDO PARA FESTA no mesmo dia do seu desembaraço
aduaneiro, por meio da Nota Fiscal Eletrônica n° 493, emitida por ASIAMEX
(PLANILHA 1).
Nos autos do processo n° 11762.720028/2015-56, foi formalizado o lançamento
referente à multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007, pela interposição
fraudulenta de ASIAMEX nas operações objeto daquele procedimento fiscal, entre
elas a DI n° 12/01453250 (Anexo 6, trechos transcritos abaixo, destacando-se aquele
referente à DI em comento).
3. Considerando que Asiamex revendeu imediatamente para Excelente Mundo, CNPJ
14.254.987/0001-85, mercadorias importadas através da DI 12/0145325-0, de
24/01/12, desembaraçada em 30/01/12, solicita-se descrever como funcionou a
colocação de pedido por parte de Excelente, comprovando o alegado de maneira
hábil e idônea (p. ex. com e-mails, pedidos ou outros documentos que identifiquem os
detalhes das negociações, prévias) e ainda solicita-se informar se houve pagamento
prévio por parte de Excelente; 4. Ainda referente à DI supra, solicita-se comprovar a
efetiva liquidação dos valores avençados no negócio, qualquer que seja a sua
modalidade, de maneira hábil e idônea (p. ex. através de extratos bancários que
evidenciem as datas, a origem e o destino dos valores pagos por Excelente, ou por
outra maneira admitida em direito);
Em 16/01/2015 Asiamex respondeu afirmando o que vai a seguir:
03. Relativamente às 25 (vinte e cinco) DIs objeto da presente intimação, a
Asiamex esclarece que todas elas, sem exceção, tiveram origem licita de recursos,
sem qualquer adiantamento por parte de seus clientes os quais, pelo contrário, em
geral pagavam a Asiamex de forma parcelada, ou faturada. Em atendimento a esta
petição apresentaremos demonstrativo dos pagamentos feitos pelos clientes da
empresa, identificados na intimação. (Anexo II)
(...)
Ao se referir à licitude de meios em comércio exterior, Asiamex afirma que os
mesmos possuíram origem lícita, os clientes pagavam à vista ou parceladamente, e
apresentou planilha com valores e datas de liquidação de notas fiscais. Havia
pagamento posterior ao desembaraço, assemelhando a operação à encomenda, na
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

qual a prestação de serviço de importação é avençada anteriormente, mas o
desembolso por parte do cliente só ocorre após a entrega.
“(...) 04. Todas as importações da empresa foram feitas com recursos da Asiamex
e por, conta e risco da Asiamex. Na maioria dos casos foram contratados serviços
de importação por conta e ordem (e desembaraço aduaneiro) com a empresa
Principal, conforme expressamente autorizado pela IN SRF 225/2002. Quando a
Asiamex foi lançada na IN SRF 228/2002, foi ela, e mais ninguém, quem arcou
com os pesados custos das garantias para liberação das mercadorias pendentes de
desembaraço.
Asiamex continua a sua argumentação afirmando que importava por conta e risco
próprios, com recursos próprios, tendo contratado serviços de importação frente à
Principal, mas não oferece provas que sustentem suas alegações. Em sede do
exame da IN SRF 228/02, um dos objetivos é a verificação da consonância entre o
que foi declarado e o faticamente observado, e, neste sentido, cumpre verificar se
Asiamex ocupou efetivamente a posição de adquirente/encomendante, ou se ha
verdade um terceiro ocupava tal posição.
O adquirente/encomendante é aquele que detém o desígnio de importar, aquele
sem o a importação não ocorreria. A verificação da realidade fática depende da
reunião de provas, muitas delas disponíveis e ao alcance de Asiamex, que
inexplicavelmente opta por não as apresentar. Nenhum e-mail, nenhum pedido,
nenhuma correspondência entre ela e clientes ou fornecedores. Considerando
ainda que houve várias vendas para determinados clientes, configurando
relacionamento continuado, a fartura de provas como as citadas deveria ser ainda
maior. Mas Asiamex opta por não apresentá-las.
A opção por vender lotes grandes, correspondentes à DIs integrais, contribui para
maior dificuldade para se encontrar comprador. Dificuldade esta que se traduz em
demora para fechar negócio. Ocorre, no entanto, que as importações de Asiamex
foram destinadas integral e imediatamente para seus clientes, apontando para um
ajuste prévio, no qual um encomendante ou adquirente contrata a importação,
assumindo seus riscos, e recebendo a mercadoria assim que disponível.
DI: 12/0145325-0 de 24/01/2012
Declaração de Importação (DI) registrada por Principal em 24/01/2012, com
Asiamex nomeada adquirente/encomandante, e desembaraçada em 30/01/2012,
que foi integral e imediatamente revendida para Excelente Mundo Com. Art. Pres.
Ltda, CNPJ 14.254.987/0001-85, através da nota fiscal no. 493 de 30/01/2012.
(...)
Como já foi visto, Asiamex não possuía estrutura de vendas, e as importações
eram integral e imediatamente revendidas para os clientes, na verdade
encomendantes, que contrataram a prestação de serviço de importação frente à
Asiamex, que se valeu irregularmente de Principal para terceirizar e desonerar a
operação.
Como já foi amplamente caracterizado ao longo do presente, a partir de provas
indiretas, e documentais, Asiamex cedeu seu nome para a realização de negócios
em comércio exterior dos seus clientes, ocultando e acobertando o real
interveniente das operações, razão pela qual restou tipificada a infração prevista
no caput do art.33 da Lei 11.488/2007, ensejando a elaboração de auto de
infração com proposta de aplicação de multa pecuniária, no valor de 10% da
operação acobertada, para cada uma das 25 operações de importação de interesse
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

deste MPF, exceto DIs 12/0234864-7, de 07/02/2012 e 12/0367122-0, de
28/02/2012.
Encerrado o PAF n° 11762.720028/2015-56, como consequência, foi emitido o
supracitado MPF n° 0715400-2016-00192, para verificar, no caso específico, o
intuito de fraude na ocultação por parte de MUNDO PARA FESTA.
Conforme relatado acima, o referido MPF culminou na formalização do ePAF
11762.720088/2016-50, o qual acabou por lançar, em duplicidade, operações já
lançadas nos autos do PAF 10074.722383/2013-93 (Anexos 2, 3, 4 e 5).
Então, recordando: operacionalmente, não foi possível apartar dos demais o crédito
correspondente à DI n° 12/0145325-0, operação que não fora objeto do processo n°
10074.722383/2013-93, mas constava no n° 11762.720088/2016-50, e, por isso foi
determinado novo lançamento.
Com esta finalidade, foi emitido o presente MPF n° 07154-2017-00234-4, cujo
procedimento ora se relata adiante, no item 4.
A autoridade do lançamento adicionalmente esclarece porque entende que não houve
decadência ao caso:
Uma palavra deve ser esclarecida acerca da possível alegação de decadência,
considerando que a operação data de 24/01/2012 e ora nos achamos já há pouco
mais de 5 anos desta data.
Conforme dispõe o Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172/66 - em seu art. 173, II:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado." (grifos nossos)
No caso, o que prejudicou a Fazenda não foi sequer um vício formal relacionado ao
lançamento do crédito vinculado a esta operação específica, mas algo muito menor
que isto: um verdadeiro entrave operacional referente aos demais créditos que deste
não se puderam apartar. Assim, não haverá como prosperar eventual alegação de
decadência do direito de lançar o crédito tributário, se efetivamente lançado estava,
mas, pelo vício que fulminou os demais (o lançamento em duplicidade), foi ele
também excluído.
Na verdade, há que se compreender o presente procedimento como a revisão daquele
lançamento, cuja operacionalidade não teve outra forma de ser feita se não em duas
etapas: (1) excluindo-se todos os lançamentos para (2) incluir o presente. Nesse
ínterim, entendeu-se começar novo procedimento cientificando-se o fiscalizado do
início da ação fiscal, para que de tudo tivesse ele conhecimento.
Todos os autuados foram intimados, mas apenas o MUNDO PARA FESTA apresentou
impugnação, na qual argumentou, em resumo:
• O primeiro absurdo que se nota do presente Auto de infração é que a fiscalização
entendeu que as vendas efetuadas pela Devedora Originária (ASIAMEX -
PRINCIPAL) seriam de fato efetuadas para a ocultação da Impugnante (que seria a
real adquirente). A fiscalização, de maneira preconceituosa, entendeu que, pela
estrutura enxuta utilizada da Impugnante, ela não seria capaz de efetuar as operações
de comércio exterior que foram imputadas como incorretas.
• inexiste qualquer infração fiscal na operação realizada pela Defendente, não
resultando ocultação do real adquirente ou responsável pela operação, nem
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

utilização de documentos falsos, devendo ser julgado improcedente o presente Auto de
Infração.
• Da decadência ao direito de lançar. Do vicio material caracterizado. Do precedente
da CSRF. a operação que é o fato gerador cobrado, ocorreu em 24/01/2012. Nada
obstante, o presente lançamento foi objeto de intimação ao contribuinte somente em
10/10/2017. Ou seja, ocorreu após o lapso temporal de 05 (cinco) anos previstos nos
arts. 173 e 150 do CTN. Ademais, não há que se falar que a nulidade em tela é um
VICIO FORMAL. Isso decorre do fato de que, o motivo da anulação do lançamento
originário (duplicidade) NÃO É TRATADO NO ARTIGO 10 DO DECRETO N°
70.235/72, ...... o alegado vício formal pelo r. fiscal autuante é na realidade material,
uma vez que implica em alterações no conteúdo fático-jurídico do lançamento, ou
seja, aquele vício que NÃO podem ser sanados desde com o novo auto de lançamento,
motivo pelo qual inaplicável a regra do art. 173, II do CTN para fins de contagem do
prazo decadencial do lançamento substitutivo. Este, aliás, é o recente posicionamento
externado pela CÂMARA SUPERIOR DE RECURSO FISCAIS (CSRF), ...... mister
se faz promover a anulação do presente AIIM, pois, resta caracterizado o vício de
ordem material no lançamento, devendo o eventual novo lançamento ocorrer dentro
do prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador e não de cinco anos a contar da
data em que tornada definitiva a decisão que tenha anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
• AI não é válido porque não foi preenchido o requisito básico de legitimidade do
lançamento: efeitos do nulo MPF. Ademais há ofensa ao art. 9o da Portaria RFB n.
11.371/2007, pois o contribuinte não foi cientificado das modificações no MPF, o que
implicou em cerceamento ao direito de defesa;
"Art. 9o As alterações no MPF. decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão,
bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de
apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva
autoridade outorgante. conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando
do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração, "(grifos nossos)
Significa dizer que a mera menção acerca da alteração do número do MPF
(Mandado de Procedimento Fiscal) nos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil, sem trazer a conhecimento do Contribuinte o teor de tal malfado
procedimento "no primeiro ato de oficio praticado após cada alteração" (art. 9°,
parágrafo único da Portaria RFB n° 11.371/2007), CARACTERIZA-SE COMO UM
ATO
ADMINISTRATIVO
COM
INDISFARÇÁVEIS
VERTENTES
DE
ILEGITIMIDADE, POR PODAR AO CONTRIBUINTE / IMPUGNANTE O
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO DIREITO À AMPLA DEFESA E
AO CONTRADITÓRIO.
• o auto é nulo por várias razões, e a administração tem o dever de revisá-los e
reconhecer a situação;
• Da impossibilidade de auto único. Da ofensa às disposições do art. 9o, §1° do
Decreto n° 70.235/72 - há a necessidade de autos de infração distintos para cada
contribuinte, conforme artigo 9o, §1°, do Decreto n° 70.235/72. Com efeito, tais autos
devem ser cancelados por falha procedimental, o que por certo vai atingir ao
presente.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

• impossibilidade de autuação em multa de perdimento e conjuntamente por suposta
ocultação do real adquirente em revisão aduaneira - , uma vez submetidas ao
despacho de importação, tal operação já passou pelo crivo da fiscalização e,
portanto, encontra-se regularmente no país., não cabendo nova analise aduaneira
visando imputar multa gravíssima ao Contribuinte, correspondente a 100% do valor
aduaneiro das mercadorias já importadas e comercializadas no mercado nacional,
cor o devido recolhimento dos tributos.
• A penalidade é desproporcional; e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
que A MULTA, ENQUANTO OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, É ACESSÓRIA E,
NESSA CONDIÇÃO, NÃO PODE ULTRAPASSAR O PRINCIPAL. (STF, RE
81.550 in RTJ 74/319).
• inexistência de procedimento precedente para a apuração de dano ao erário e de
verificação da hipótese de conversão da pena de perdimento em multa: não ha como
decretar o perdimento de mercadoria já comercializada, pois a conversão do
perdimento em multa somente é admitida no caso de mercadoria não localizada ou
que tenha sido consumida. No presente caso, a mercadoria foi desembaraçada e
comercializada no país, não sendo o caso de mercadoria extraviada ou perdida ("não
localizada"), nem mesmo de mercadoria que pereceu, evaporou, desapareceu ou foi
roubada ("consumida"), o que impede a aplicação da penalidade, em razão do
princípio da estrita legalidade.
• Das presunções e alegações não comprovadas pelo AFRFB que são meras
presunções e não provam efetivamente o alegado, e não há o amparo de outros
elementos probatórios. o dolo ou a má-fé devem ser PROVADOS, não simplesmente
presumidos com base em fracos indícios. O fato de ter havido um perdimento em
outra carga sua junto a Alfândega, perdimento este determinado em razão de ato da
própria fiscalização, não pode ser determinante para dizer que todas as suas demais
operações seriam incorretas.
Neste sentido, note-se que todos os pontos presumidamente ensejadores da conduta
são aqui combatidos, sendo, para fins didáticos, respondidos um a um da seguinte
forma:
Presunção da Fiscalização — os extratos mostram pagamento dos clientes antes dos
registros das Declarantes de Importantes (DIs) e em muitos casos antes mesmo do
pagamento dos contratos de câmbio;
Verdade — Não há qualquer identificação pela Fiscalização de relacionamento
direito entre as clientes da Impugnante e os exportadores. Não há qualquer
pagamento efetuado de uma a outra. Todos os pagamentos realizados o foram em
razão das devidas faturas comerciais, sendo qualquer identidade com pagamentos
anteriores.
Presunção da Fiscalização - A posição contábil dos estoques da ASIAMEX-
PRINCIPAL, ao final dos exercícios 2011 e 2012, e sempre zero;
Verdade - O fato do baixo estoque é explicado pela forma de atuar da Impugnante,
que prefere manter os produtos no porto até o momento da entrega, com vias a
evitar sobre custos de transporte e armazenagens.
Presunção da Fiscalização - As mercadorias entram e saem da contabilidade da
ASIAMEX-PRINCIPAL em poucos dias;
Verdade - O fato do rápido do giro de estoque se deve a eficiência da ASIAMEX-
PRINCIPAL e não há como se deduzir qualquer ilegalidade. Não pode urna empresa
ser apenada por ser eficiente.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Presunção da Fiscalização - As notas fiscais forma emitidas de forma "casada",
seqüencialmente.
Verdade - Não há nenhuma prova disso. O que pode ocorrer é haver notas de
entrada e salda próximas, em razão da mesma forma de agir da Impugnante, que
visa a redução e custos e a eficiência.
Presunção da Fiscalização - para cada DI objeto deste auto de infração, há sempre
uma única empresa destinatária, o que demonstra que essas mercadorias já tinham
destinatários predeterminados, antes mesmo do registro da DI.
Verdade - Não há predeterminação de consumidor e nem de vendedor. Como
demonstrado, a Impugnante compra material e o revende, não havendo nenhum
impedimento para que se efetuem vendas de lotes integrais a cada um dos clientes.
Além disso, o material mencionado é mais facilmente vendido e entregue em lotes
únicos, tratando-se novamente de adequação logística e de custos.
Presunção da Fiscalização - Para os casos em que não foi possível verificar o
adiantamento, por não possuir os extratos bancários ou outro fato, ficou demonstrado
o mesmo "modus operanti" das importaríeis, conforme amplamente demonstrado
nesse relatório.
Verdade — Inexistem quaisquer elementos a demonstrar a ocultação do Real
adquirente nas operáveis fiscalizadas, sendo certo que não há nenhum
adiantamento devidamente identificado.
• violação ao princípio da legalidade - Caso não afastada a aplicação da pena ora
impugnada, não pode a Impugnante deixar de alternativamente impugnar a própria
obrigação legal de informação supostamente sonegada, vez que não há a obrigação
do importador informar os dados do adquirente na DI, numa suposta importação por
conta e ordem de terceiros, por fato de amparo legal. Diz-se isso porque, tanto a
Medida Provisória n° 2.158-35/01, quanto a sua subsequente Lei n° 10.637/02 não
determinara tal obrigação, vindo está "obrigação" a aparecer apenas na IN SRF
225/02. A exigência de informação do adquirente sem a correspondente determinação
da informação pela Lei fere o princípio da legalidade (artigos 50, II e XXXIX, e 150,
I, da Constituição Federal, além dos artigos 97 e 115 do Código Tributário Nacional)
e o princípio da interpretação mais favorável ao contribuinte da Legislação tributária
sobre penalidades e infrações (artigo 112 do Código Tributário Nacional).
• presunção de adiantamento de recursos pela Impugnante à importadora - O próprio
fiscal não coloca em dúvida de que a BRASALES tenha pago os câmbios, as despesas
aduaneiras e os tributos, ou seja, utilizou-se de recursos próprios em tal operação.
Alega a fiscalização que haveria coincidência entre alguns valores pagos pelos
clientes e aqueles que foram utilizados, por exemplo, para pagamento de câmbios, e
que haveria um casamento entre as Dl e as notas fiscais de salda as empresas
supostamente adquirentes. Como já defendido acima, a Impugnante e uma empresa
comercial que prima pela redução de seus custos e pela manutenção de alto índice de
eficácia.
• não foi sequer apontado adiantamento pela fiscalização por parte da recorrente -
Caso se verifique neste julgamento alguma coincidência entre valores pagos pela
Impugnante a ASIAMEX-PRINCIPAL nos processos de importação fiscalizados, o que
se admite apenas para argumentar e nesse ponto a razão para se entender como
oculto o terceiro cliente, será necessária a exclusão de todas as declarações de
Importação em que, de forma contraria, não houve tal identificação. Ou seja, de
forma direta e clara, a fiscalização apenas identificou suposto adiantamento casado
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

de recursos nos caso das Dls mencionadas, sendo que o "conta corrente" que se
seguiu a cada uma das descritíveis em nada pode ser admitido, vez que antecipados
justamente pela mesma observação.
• ainda que os indícios coletados pela fiscalização fossem suficientes para embasar a
presunção de operação por conta e ordem (o que se admite apenas para argumentar),
não poderia ser aplicada qualquer penalidade a Impugnante, em razão da mesma ter
procedido de acordo com entendimento externado pelas autoridades administrativas
competentes, superiores ao agente fiscal que promoveu a Presente representação, por
força do artigo 101, III do Decreto-lei no 37/66
Conforme já mencionado, o entendimento Oficial da Secretaria da Receita Federal,
exteriorizado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF 07/02 e pelas IN SRF 225/02 e
IN SRF 247/02, sempre foi no sentido de que a importação por Contra e ordem de
terceiros ocorre quando a pessoa jurídica importadora age como mera prestadora de
serviço para urna adquirente nacional.
De acordo com o citado ADI SRF 07/02, não será considerada importação Por conta
e ordem de terceiros quando o importador adquira a propriedade das mercadorias,
sendo suficiente para essa caracterização que, alternativamente: (I) conste como
adquirente no contrato de câmbio; (II conste como adquirente na fatura comercial
internacional (inicie); (III) emita nota fiscal de entrada ou de saída a título de
compra ou venda; ou (IV) contabilize a entrada ou a saída da mercadoria importada
como compra e venda.
• o procedimento adotado pela Impugnante está em conformidade com "interpretação
fiscal constante de ato expedido pela Secretaria da Receita Federar, afastando a
aplicação de penalidade, consoante o art. 610 do Regulamento Aduaneiro, além do
art. 101 do Decreto-lei n° 37/66.
• não há cabimento das penas de multa aplicadas a impugnante - restaram refutadas
todas as alegações da autoridade fiscal quanto a existência de ocultação do real
adquirente. De fato, a empresa ASIAMEX-PRINCIPAL demonstrou a caracterização
das operações como importação por conta própria ou por conta e ordem de terceiros
funcionando ela como adquirente final, donde restou afastada a alegação de
ocultação do real sujeito passivo e adquirente das mercadorias importadas. Desta
forma, como não se justificam as penas de perdimento, também não se justifica a
imposição da pena prevista no artigo 33, da Lei 11.488/07, devendo ser
desconstituídas tais penalidades aplicadas pela autoridade fiscal.
• o referido dispositivo legal (artigo 23, § 3o, do Decreto-lei n° 1.455/76) não pode ser
aplicado ao caso concreto, pois constitui hipótese completamente diversa daquela
prevista abstratamente.
• o referido dispositivo legal utilizado pela fiscalização para pretender fundamentar a
aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento, cuida das hipóteses em que
ainda não houve a conclusão do despacho aduaneiro de importação, dispondo
inclusive sobre mercadorias apreendidas. Assim, para os casos em que já houve o
regular desembaraço, como no caso concreto, objeto de fiscalização em sede de
revisão aduaneira, não é possível a aplicação do citado parágrafo 3o, do artigo 23,
do Decreto-Lei n° 1.455/76, tendo em vista tratar-se de hipótese por ele não
contemplada. Nas atuações decorrentes de fiscalização em procedimento de revisão
aduaneira
• Da inaplicabilidade da multa substitutiva a pena de perdimento de mercadorias em
sede de revisão aduaneira - Nestes casos, isto e, após o desembaraço das
mercadorias, já em sede de revisão aduaneira, a legislação apenas autoriza a
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

fiscalização apurar eventual diferença na tributação e efetuar o seu lançamento, não
existindo autorização legal para a aplicação da gravosa pena de perdimento
convertida em 100% do valor aduaneiro. .... PRETENDER APLICAR A
CONVERSÃO DA MULTA DE PERDIMENTO EM SEDE DE REVISÃO
ADUANEIRA É DESVIRTUAR O INSTITUTO, INDO ALÉM DO QUE A LEI
PERMITE, INCIDINDO EM DESVIO DE FINALIDADE E ILEGALIDADE, EM
FLAGRANTE PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES.
• impossível se aplicar a pena de perdimento convertida em multa em face da
Impugnante em razão da derrogação ocorrida desde a lei n° 11.488/07 - Ainda sobre
este assunto, foi publicada a Lei n° 11.488/2007 que, em seu artigo 33, revoga
tacitamente a pena de 100%. A nova legislação aplica uma multa de 10% (dez por
cento) ao valor aduaneiro, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), para os casos de "acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários",
das operações de comércio exterior, ou seja, casos de suposta ocultação do real
sujeito passivo, real responsável pela operação. " Com o advento do artigo 33 da Lei
11.488/2007 deixou de ser imputável ao importador ou exportador ostensivo, em
coautoria, a infração do artigo 23, V, do DL 1.455/1976. Pelo mesmo motivo, não se
admite que o adquirente seia punido, solidariamente ao importador, com a multa do
artigo 33 da lei 11.488. Tal conseqüência é fruto do princípio do "non bis in idem "
o qual, no direito aduaneiro, está albergado nos artigos 99 e 100 do DL 37/1966."
Aliás, corroborando com o alegado, de forma exemplificativa, o r. PROCURADOR-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL emitiu o ATO DECLARATÓRIO n° 02 de
07/11/2006 e o PARECER PGFN/CRJ n° 2144/2006. declarando "que o art. 61 da
Lei n° 9.430, de 1996 aplica-se retroativamente, quando configurada a hipótese
prevista na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN', com a declaração de
dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já
interpostos sobre o tema.
• Do ônus da prova. Da não comprovação pelo fisco das ocorrências objeto da
presente autuação - Compulsando os autos, é possível identificar diversos
documentos emitidos no exterior onde EM NENHUM MOMENTO é feita qualquer
menção à ora impugnante, além das notas fiscais de saída relacionadas ao AI. Não
há, de fato, comprovação de que todas as operações foram realizadas desta forma.
Como é de sabença, a comprovação do fato é ônus de quem alega. A Lei n° 5.869, de
11 de janeiro de 1973, Código do Processo Civil, fixa assim a responsabilidade.
Não havia contrato expresso firmado entre a empresa importadora e impugnante, e a
importação era realizada com recursos da empresa BRASALES, na qualidade de
adquirente. A importação era realizada na modalidade de importação direta, somente
pelo fato de a adquirente não estar devidamente habilitada no Radar e demais
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal. Não há fundamento para
sugestão de que as penalidades tributárias absorvam as administrativas, nem que a
multa agravada não possa ser aplicada em lançamentos baseados em presunção.
Primeiro, de se dizer que a presunção compõe o quadro probatório, não é o método
exclusivo de comprovação dos autos, pois há provas diretas da infração.
• Da necessidade de prova robusta, e não mera suposição, para vencer a presunção
de boa-fé do importador. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO CERCEIA O
DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE, COMO, INCLUSIVE, JÁ SE
ARGUMENTOU EM PRELIMINAR, COM RELAÇÃO A PRECARIEDADE DA
DESCRIÇÃO DA CONDUTA INFRINGIDA.
• Da inexistência de responsabilidade em solidariedade na hipótese em tela. Da
inaplicabilidade do quanto disposto no art. 124 do CTN e da Inexistência de
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

fundamento legal para a instituição de responsabilidade solidária - não procede a
responsabilidade imputada à Defendente fundamentada no inciso I do art. 124, I, do
CTN, tendo em vista que extrapola o alcance do art. 32 do Decreto-lei n° 37/66 (na
redação do art. 77 da MP 2.15835), no qual se fundamenta a autuação e que se
restringe ao Imposto de Importação. Outrossim, no máximo, a solidariedade
atribuída no lançamento está restrita ao Imposto de Importação e NÃO ás multas
aplicadas, Nestes termos, em face ao princípio da tipicidade que vigora no Direito
Tributário, só o interesse jurídico comum justificaria a divisão de responsabilidade
estabelecida no artigo 124 do Código Tributário Nacional, que alcança apenas
situações nas quais dois ou mais sujeitos praticam concomitantemente o fato gerador
(que não ocorreu in casu). SOMENTE PODERIA HAVER SOLIDARIEDADE SE
HOUVESSE DOIS IMPORTADORES AGINDO DE FORMA CONJUNTA (fato
este não demonstrado em momento algum). Não foi o que se deu, todavia, já que os
únicos importadores, por força da legislação vigente, é a empresa ASIAMEX-
PRINCIPAL. A impugnante NÃO É IMPORTADORA, mas sim compradora dos
produtos importados e nacionalizados por terceira empresa (ASIAMEX-PRINCIPAL).
Dessa forma, não pode ser responsabilizada pelo crédito reclamado, com fundamento
num suposto (e não comprovado) interesse comum com a importadora.
• pela simples leitura da determinação constitucional acima citada, verifica-se que a
imposição da solidariedade passiva por meio de lei ordinária viola frontalmente texto
constitucional que elege a lei complementar como único veículo normativo apto a
estabelecer aos sujeitos passivos da obrigação de natureza tributária. Por força da
expressa - e indubitável - previsão constitucional, portanto, a Lei n. 11.281/06 não
poderia extrapolar os limites formais fixados pela norma hierarquicamente superior,
sob pena de incorrer em insanável vício de inconstitucionalidade, impondo-lhe a
declaração de nulidade de plano. Ao falarmos em limites formais previstos pela
Constituição Federal, temos que atentar que estaremos diante de comando relativo ao
processo de geração normativa, o que nos conduz à inafastável idéia segundo a qual
o sistema jurídico, regulando sua própria criação, encerra norma que prescrevem o
modo como outras devem ser introduzidas no ordenamento para serem reconhecidas
como válidas.
• Da não caracterização da hipótese de importação por encomenda. - Ocorre que, tal
ato fiscal, encontra-se maculado desde o início, pois, ausente a demonstração dos
seguintes elementos pelo douto AFRFB, relativamente ás empresas ASIAMEX-
PRINCIPAL:
a) Verificou se dispunham de recursos próprios para realizar as operações de
importação;
b) confirmou o efetivo ingresso efetivo de recursos financeiros para o aumento e
integralização do seu capital social;
c) analisou se há recursos financeiros para o ativo circulante da empresa que
pudessem justificar origens de numerário para as importações efetuadas.
d) examinou se os sócios também não detinham recursos econômicos e patrimoniais
suficientes para fazer frente às transações internacionais que foram realizadas.
e) Laborou no sentido de localizar correspondências ou cartas comerciais trocadas
entre o importador e o fornecedor estrangeiro, nem cópias de contratos de compra e
venda com os fornecedores estrangeiros, que contivessem informação sobre os termos
ou detalhes sobre os negócios firmados, porque essas tratativas eram feitas pelo
importador de fato.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

confirmou se a empresa tinha pessoa responsável pelas transações internacionais,
realizava contatos no exterior e muito menos provia os recursos para a importação
dita em seu nome.
Existe seguro das mercadorias importadas em nome do importador. Cabe registrar
também que, embora o seguro da mercadoria não seja obrigatório no processo de
importação, normalmente quando o pagamento da operação ocorrer através de carta
de crédito, o banco financiador, como garantia, exige a contratação do seguro.
Portanto, o seguro é indispensável nesses casos, pois durante o longo percurso, as
mercadorias ficam expostas ao risco de avaria ou extravio.
A inexistência de qualquer dos atos acima, é uma clara comprovação de que a
empresa impugnante NÃO DETINHA A PROPRIEDADE DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS E QUE NÃO ASSUMIA RISCO NAS OPERAÇÕES CONSIDERADAS.
Restou claro que a impugnante era apenas e tão somente uma empresa que adquiria
os produtos trazidos ao BRASIL pela empresa BRASALES, motivo pelo qual não
participou de qualquer simulação, revelando a inidoneidade de seus objetivos: a
compra e venda das cargas importadas.
Portanto, NÃO RESTA CONFIGURADA (conforme afirma a autoridade lançadora)
que, trata-se o caso de interposição fraudulenta, definida como todo ato em que uma
pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por uma operação que não
realizou, interpondo-se entre uma parte (o fisco) e outra (o real beneficiário -
responsável pela operação de comércio exterior), para ocultar o sujeito passivo.
Assim, a empresa BRASALES informavam nas suas declarações aduaneiras que
operavam por sua conta e risco e os bens eram importados diretamente para elas. Em
outras palavras, não há importação por encomenda, bastando esta douto autoridade
administrativa fazer uma análise de toda evolução legislativa a respeito do assunto
para concluir.
Em síntese, a TITULARIDADE DOS RECURSOS EMPREGADOS na importação é o
único critério legalmente admitido para fundamentar eventual alteração do
tratamento conferido ao importador às operações de comércio exterior que realiza.
• Somente há que se falar em importação por encomenda, para efeito da
responsabilidade solidária do art. 32, par. único, III, do Decreto-lei n° 37/66 (na
redação da MP 2.15835), quando os recursos empregados na operação sejam de
terceiro (adquirente) e não do importador.
Também, que não há indícios suficientes à presunção de importação por encomenda
da impugnante, na medida em que não foi provada a titularidade dos recursos
empregados nas operações E APENAS PARTE DAS MERCADORIAS FOI
DESTINADA À EMPRESA DEFENDENTE.
Ora, as mercadorias importadas foram destinadas a diversas empresas, afastando a
presunção utilizada pela autoridade fiscal de que a importadora agiria por
encomenda.
Dessa forma, se não foi afastada a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos, MORMENTE QUANDO PAGOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS
PELA OPERAÇÃO, SEM QUALQUER PREJUÍZO À UNIÃO.
Com efeito, o AFRFB não logrou demonstrar as irregularidades apontadas no auto de
infração.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

• Da impossibilidade de aplicação de multa ao defendente. O descumprimento de
instrução do despacho aduaneiro somente deve penalizar o contribuinte-importador
- a multa pela falta de apresentação dos documentos de instrução do despacho
aduaneiro deve ser aplicada única e exclusivamente ao importador-contribuinte
(nunca ao adquirente). Ora, conforme outrora demonstrado, não foi configurada a
importação por encomenda, porque a empresa BRASALES constou nos contratos de
câmbio, nas faturas comerciais e emitiu notas fiscais de entrada e saída a título de
compra e venda, e, assim, presentes os quatro elementos a indicar a propriedade da
mercadoria, conforme entendimento do Órgão Fiscalizador externado por meio do
ADI SRF 07/2002 e IN 247/02. Assim, não pode a contribuinte, ora impugnante, na
qualidade de adquirente ser considerada solidária pelos impostos e multas. Reveste-
se, pois, de nulidade este AI, que, se não sanado, deve ser cancelada na sua plenitude.
• Da necessidade de se dar ciência ao defendente dos termos defensivos
eventualmente apresentados pelo contribuinte ASIAMEX-PRINCIPAL - Sob as
novas diretrizes normativas inerentes à constituição do crédito previdenciário por
solidariedade, e, conforme anotado no RF/AI, o contribuinte originário, será
chamado para manifestar-se sobre os termos desta AI. Desta manifestação, dever-se-á
abrir vistas ao contribuinte ora manifestante, para o exercício de sua plena defesa,
sob pena de nulidade decorrente do cerceamento de defesa. E, ocorrendo a ciência do
contribuinte ora defendente, aos termos da manifestação que o contribuinte-prestador
de serviços apresentar, postula-se, em prestígio aos primados da ampla defesa e
contraditório, evitando-se os riscos de cerceamento de defesa, a concessão de prazo
para que o ora defendente traga aos autos suas correspondentes considerações a
respeito do quanto eventualmente restar manifestado pela empresa ASIAMEX-
PRINCIPAL.
Ao final a recorrente requer:
Assim, pugna o contribuinte que esta douta autoridade administrativa julgadora, no
exercício de seu múnus público:
• autorização para posterior juntada de outros elementos probatórios necessários a
eficaz e plena defesa dos interesses do contribuinte;
• concessão de singela dilação de prazo para a impugnação de dados eventualmente
não contestados, tendo em vista o exíguo lapso temporal existente entre a
disponibilização das autuações ao contribuinte e a abertura de data para a
impugnação;
• a determinação de baixa dos autos administrativos em diligência administrativa,
para fins de comprovação da regularidade das alegações do contribuinte, em especial
no tocante a necessidade de disponibilizar outras informações/dados/elementos não
informadas;
• que a intimação advinda do quanto ora arguido, e as decisões decorrentes do
procedimento ora inaugurado sejam realizadas de forma pessoal à empresa ou a seus
representantes legais.
Assim, espera o acolhimento de todos os termos da presente defesa com o
afastamento, in totum, do presente AI, do universo obrigacional do contribuinte ora
defendente.
Por fim, destaca-se que as comunicações advindas do expediente administrativo ora
inaugurado poderão ser encaminhadas ao escritório profissional dos patronos dos
manifestantes, situado na Alameda Santos, n° 2395, 11° andar, Jardim Paulista,
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Capital/SP, sem prejuízo de eventual ciência na competente repartição a se operar
através de rotineiras diligências.
Este processo é acompanhado de Representação Fiscal para fins Penais, e traz indicação
de ter sido encaminhado pela Aduana Representação para Tributos Internos e de ter sido
declarada a inaptidão do CNPJ da empresa MUNDO PARA FESTAS.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 06-65.926 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 24/01/2012
DECADÊNCIA. PRAZO PARA LANÇAR PENALIDADE. VICIO FORMAL EM
LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
É a data da decisão administrativa competente que cancelou o auto de infração por
vicio formal o termo inicial do prazo de cinco anos para se lançar crédito tributário e
exigir penalidades de declarações de importação revistas.
MPF/RPF. REVISÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. FALTA DE CIÊNCIA
DE ALTERAÇÕES DO MPF. NULIDADE DO AUTO.
O MPF/RPF não é requisito de validade do auto de infração; e eventual
descumprimento do procedimento previsto para o MPF/RPF não justifica declarar
sem validade ou nulo o auto de infração.
REVISÃO ADUANEIRA. APURAÇÃO DE FRAUDE.
A revisão aduaneira de Declarações de Importação já desembaraçadas pode apurar
fraudes, práticas desleais e ilícitas, lavagem de dinheiro e outros tipos de crimes e
infrações.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E INTERPOSIÇÃO PRESUMIDA. OCULTAÇÃO
DO REAL DESTINATÁRIO. TERCEIRO.
Comete interposição presumida com fraude o terceiro adquirente de mercadoria
estrangeira em DI registrada em nome ou por conta do vendedor que lhe seja
previamente destinada e que não comprove a origem e disponibilidade dos recursos,
caracterizando, assim, ser o real destinatário e sua ocultação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão consubstanciada no citado acórdão de impugnação foi dada ciência à
contribuinte MUNDO PARA FESTA por meio do Edital no 006045470 (e-fl. 396),
considerando cientificado em 17/05/2019. Destaque-se que a DERAT/São Paulo também
lavrou o Termo de Intimação no 2.689/2019, para o Sr. YANG GOUXIANG (responsável
pelo contribuinte MUNDO PARA FESTA), com ciência realizada por meio postal em
07/05/2019 (e-fl. 403), no qual comunicou que foi publicado o retro citado Edital para
ciência do resultado do julgamento da DRJ.
Também foram cientificados da decisão da DRJ os responsáveis solidários PRINCIPAL,
por meio de Domicílio Tributário Eletrônico em 08/05/2019 (e-fl. 402) e ASIAMEX, por
meio do Edital no 006045495 (e-fl. 400), considerado cientificado em 17/05/2019.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Após as referidas ciências, foram apresentados Recursos Voluntários pelo contribuinte
MUNDO PARA FESTAS (e-fls. 407 a 493) e pelo responsável solidário PRINCIPAL (e-
fls. 497 a 510).
A Recorrente Contribuinte MUNDO PARA FESTAS alegou em seu Recurso Voluntário
praticamente os mesmos termos constantes da Impugnação julgada pela primeira
instância.
A Recorrente Solidária PRINCIPAL apresenta seu Recurso Voluntário, em síntese, com
as seguintes alegações: 1) Preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por
ausência de juntada da sua impugnação aos autos e, via de consequência, não ter sido
julgada pela DRJ; 2) Preliminar de parcial decadência em face da mutação do
lançamento inicial; ausência de prova em seu desfavor; 3) Preliminar de ausência de
solidariedade da multa por não atendimento à intimação; 4) No mérito, destaca os
seguintes pontos: a) é possível os sócios residirem em um Estado e adquirir empresas em
outro Estado da Federação; b) que importa em nome próprio e faz vendas diretas a
outros clientes diversos da ASIAMEX; c) que o benefício fiscal concedido pelo Estado de
Roraima é lícito e que a Recorrente segue as normas legais; d) a ora Recorrente não é
empresa de fachada e para isso junta documentos que demonstram a existência da
empresa; e) a ora Recorrente efetuou a prestação de serviço de importação por conta e
ordem da ASIAMEX, operação que efetivamente ocorreu, não havendo que se falar em
qualquer elo entre a Recorrente e os reais adquirentes (terceiros) para caracterização da
interposição fraudulenta; f) finaliza apresentado comprovante de inscrição e de situação
cadastral na qual se encontrava ativa em 05/08/2014.
A 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência por intermédio
da Resolução no 3001-000.520 para que a unidade de origem analisasse e validasse os
documentos juntados por ocasião do Recurso Voluntário concernentes ao recebimento da
impugnação do recorrente solidário PRINCIPAL.
Procedida a análise por parte da Equipe de Fiscalização Aduaneira 2 da
DECEX/RJO e emitido o relatório de diligência de e-fls. 658 e 659.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo retornou à minha relatoria
com vistas ao prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
Os recursos voluntários atendem aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, deles tomo conhecimento.
Preliminar
Preliminarmente há questões suscitadas tanto pelo Recorrente Contribuinte
MUNDO PARA FESTAS quanto pelo Recorrente Solidário PRINCIPAL.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Relevante iniciar o julgamento pela preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa suscitada pela Recorrente Solidária PRINCIPAL na qual afirma que apresentou
tempestivamente sua impugnação conforme documentos juntados às e-fls. 511 a 525.
De fato, analisando os documentos juntados, percebeu-se que a Recorrente
Solidária PRINCIPAL apresentou cópia do Aviso de Recebimento do objeto SA778531014BR
no qual consta da declaração de conteúdo o seguinte: “IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
NO PA 11773.720.028/2017-99 DA EMPRESA PRINCIPAL COM E SERV”. O referido AR
consta como data de postagem o dia 27/10/2017, mesma data constante do “COMPROVANTE
DO CLIENTE” dos Correios, e como tendo sido recebido pela Sra. Fátima Cristina B. Silva,
matrícula 1784720, sem data de recebimento, mas com carimbo de recebimento do CDD 1o DE
MARÇO do dia 30/10/2017.
A 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção de Julgamento converteu o julgamento
do presente processo em diligência para que a unidade preparadora analisasse e validasse os
documentos juntados pela Recorrente Solidário PRINCIPAL, em especial àqueles relacionados
ao efetivo recebimento da impugnação.
A Equipe de Fiscalização Aduaneira 2 da DECEX/RJO se debruçou sobre os
mencionados documentos, investigando a autenticidade da assinatura da Sra. Fátima Cristina B.
Silva e constatando que a mesma efetivamente trabalhou na Expedição da SAMF do protocolo
geral do Ministério da Fazenda. A autoridade fiscal confirmou que o carimbo e a assinatura da
Sra. Fátima conferem com o que consta da imagem do AR, entretanto não conseguiu localizar
fisicamente a impugnação juntada às fls. 514 a 525.
Diante da constatação acima, verifica-se que assiste razão às alegações da
recorrente solidária PRINCIPAL de que sua impugnação foi apresentada dentro do prazo legal,
entretanto, sem a devida apreciação pela primeira instância do contencioso administrativo fiscal
federal.
Portanto, voto no sentido de que o presente processo retorne à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Curitiba/PR com vistas à análise e julgamento da impugnação
da recorrente solidária PRINCIPAL constantes das e-fls. 514 a 525.
O julgamento do recurso voluntário da recorrente contribuinte MUNDO PARA
FESTAS e das demais alegações de defesa somente poderá ocorrer quando da conclusão do
julgamento pela primeira instância.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente a preliminar suscitada pela
recorrente solidária PRINCIPAL para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba/PR para que proceda a análise julgamento sua impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11773.720028/2017-99

Fl. 680
DF CARF MF
Original